Tribunal: TCU
Processo: 041.042/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 376/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.042/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandra Sebold Dias (XXX.484.969-XX); Anailton dos Santos Miranda (XXX.849.515-XX); Edvaldo Almeida de Oliveira (XXX.844.302-XX); Gilvan Mota Tavares (XXX.065.527-XX); Lucimar Silva Santana (XXX.003.746-XX); Valeria Cristina Pereira dos Santos (XXX.824.261-XX); Valker Araujo Feitosa (XXX.958.493-XX); Vania Freire Fernandes (XXX.963.692-XX); Vinicius Soares Silva Marques (XXX.955.596-XX); Vinicius de Melo Freitas (XXX.924.846-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.